Tribunal: TJDFT
Processo: 0726795-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALUGUEL E TAXA MÍNIMA DE RATEIO MENSAL. AUSENTE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.
Ausente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da necessidade de instrução probatória, indefere-se tutela de urgência para consignação em pagamento do valor mínimo da taxa de rateio, aluguel e despesas de IPTU.